Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REVELIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONTEÚDO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de partilha do bem imóvel indicado pela autora foi julgado improcedente, sob o fundamento de que as partes não têm direito sobre o referido imóvel, porque o negócio jurídico não se reveste da forma prevista em lei para transações sobre coisa imóvel, que exige escritura pública.
2. Embora a lei exija a escritura pública de compra e venda e o respectivo registro imobiliário para a transmissão da propriedade de bens imóveis (art. 1.227 e 1.245 a 1.247 do Código Civil), não há óbice legal ou impedimento à cessão dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular. É, portanto, admissível partilha dos aludidos direitos, porquanto dotados de conteúdo econômico (art. 1660, inc. I, do Código Civil).
3. Os direitos patrimoniais sobre o bem imóvel indicado pela autora/recorrente foram adquiridos durante a constância do matrimônio, nos termos do art. 1660. inc. I, do Código Civil.
4. Sem impugnação à partilha pretendida ou ressalva pelo réu/apelado a respeito de eventual exclusão desse bem da comunhão (art. 1659 do Código Civil), os direitos possessórios sobre o aludido imóvel devem ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-consorte.
5. Recurso conhecido e provido.